Tribunal: TJSP
Processo: 1010988-79.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Tratamento Médico-Hospitalar
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA – PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO E PORTADOR DE TRANSTORNOS MENTAIS - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – Sentença proferida pelo Juízo "a quo" que determinou a internação compulsória da paciente, tendo condenado o Município, ainda, ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência – Pretensão de reforma -

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA – PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO E PORTADOR DE TRANSTORNOS MENTAIS - ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – Sentença proferida pelo Juízo "a quo" que determinou a internação compulsória da paciente, tendo condenado o Município, ainda, ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência – Pretensão de reforma - Inadmissibilidade – Correta aplicação do princípio da causalidade – Arbitramento do quantum correspondente à verba honorária que respeitou os critérios de ponderação estatuídos nas alíneas do §2o, do art. 85, do CPC/15 – Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000157221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010988-79.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICANA, é apelada DENILSON DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010988-79.2018.8.26.0019 -Voto no
2
4a CÂMARA
APELAÇÃO CÍVEL N° 1010988-79.2018.8.26.0019
APELANTE: MUNICÍPIO DE AMERICANA
APELADO: DENILSON DE OLIVEIRA
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE AMERICANA
VOTO N° 17.920
APELAÇÃO

OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
-
INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA

PACIENTE DEPENDENTE QUÍMICO E PORTADOR
DE
TRANSTORNOS
MENTAIS
-
ÔNUS
SUCUMBENCIAIS PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
Sentença proferida pelo Juízo “a quo” que determinou a
internação compulsória da paciente, tendo condenado o
Município, ainda, ao pagamento dos ônus decorrentes da
sucumbência Pretensão de reforma - Inadmissibilidade
Correta
aplicação
do
princípio
da
causalidade

Arbitramento
do
quantum
correspondente
à
verba
honorária que respeitou os critérios de ponderação
estatuídos nas alíneas do §2o, do art. 85, do CPC/15
Sentença mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto pelo MUNICÍPIO DE AMERICANA, nos autos da
“ação de obrigação de fazer para internação compulsória
com pedido de tutela antecipada” ajuizada pelo apelado,
DENILSON DE OLIVEIRA, em face de ROSANGELA GRACIETE DA
SILVA e do apelante, julgada procedente pelo Juízo a
quo, sob o fundamento de ter o autor comprovado a
necessidade de internação de sua companheira em clínica
especializada no tratamento de pessoas com transtornos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010988-79.2018.8.26.0019 -Voto no
3
mentais, cabendo, por conseguinte, à Municipalidade-ré
providenciar
o
necessário
para
a
efetivação
do
tratamento pretendido, consoante r. decisum de fls.
145/150, cujo relatório se adota.
Em suas razões (fls. 155/160), o apelante
pleiteou a necessidade de reforma parcial da r. sentença
de primeiro grau, haja vista que não teria sido aplicado
o melhor direito à espécie quanto à condenação às verbas
de sucumbência. Nesta linha, afirmou que o Município não
teria dado causa à ação, posto o fato de que a
internação compulsória requerida nos autos somente
poderia ser realizada mediante ordem judicial. Requereu,
assim, o provimento do apelo, para que fosse reformada a
decisão proferida pelo Juízo “a quo” neste aspecto.
Recurso regularmente processado, livre de
preparo, à luz da isenção legal de que goza o Município
por força do art. 1.007, §1o, do CPC/15, e respondido
(fls. 163/168).
Parecer
da
i.
Procuradoria
Geral
de
Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 182/184).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge a Municipalidade de Americana

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010988-79.2018.8.26.0019 -Voto no
4
contra a r. sentença de primeiro grau que julgou
procedente a demanda, sob o fundamento de ter o autor
comprovado
a
necessidade
de
internação
de
sua
companheira em clínica especializada no tratamento de
pessoas com transtornos mentais, cabendo, por conseguinte, à Municipalidade-ré providenciar o
necessário para a efetivação do tratamento pretendido.
Todavia, conforme se depreende do acervo
fático probatório coligido aos autos, o recurso não
comporta provimento.
In
casu,
aduz
o
autor
que
sua
companheira, ROSANGELA GRACIETE DA SILVA, é acometida de
esquizofrenia, tendo, ainda, sido usuária de drogas,
pelo que, em decorrência do quadro por ela apresentado,
tem-se demonstrado um risco para si e para a sociedade,
necessitando, urgentemente, de internação compulsória,
tendo em vista ser portador de transtornos mentais
graves. Com isso, ingressou o demandante em Juízo,
pleiteando fosse a Municipalidade de Americana compelida
a providenciar a internação do paciente em clínica de
atendimento especial (fls. 01/10).
Após a instrução do feito, inclusive com
a realização de avaliação médica, o MM. Juízo “a quo”
houve por bem julgar procedente a demanda (fls.
145/150), determinando, assim, que a Municipalidade-ré
providenciasse
o
necessário
para
a
efetivação
do
tratamento pretendido pela requerente. Em razão da sua
sucumbência, o Município-réu foi condenado, ainda, ao
pagamento dos honorários advocatícios devidos ao patrono

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010988-79.2018.8.26.0019 -Voto no
5
do
autor,
ora
arbitrados,
equitativamente,
em
R$
1.000,00.
Inconformada, a Municipalidade demandada,
então,
interpôs
o
presente
recurso
de
apelação,
pleiteando a reforma do decisum de primeiro grau, tão
somente no tocante à sua condenação ao pagamento da
verba honorária sucumbencial (fls. 155/160).
Pois bem.
O Código de Processo Civil de 2015, ao
afirmar em seu art. 85 que “a sentença condenará o vencido
a pagar honorários ao advogado do vencedor”, adotou o
standard interpretativo da sucumbência, segundo o qual a
fixação
da
responsabilidade
pelo
pagamento
dos
honorários advocatícios e demais despesas do processo se
dá em virtude da “derrota” da parte no processo
(cognitivo ou executivo).
Tal regra encontra-se contida em outra
mais ampla: a da causalidade, pela qual a parte que deu
causa à instauração do processo deve arcar com os
encargos dele decorrentes.
A sucumbência é, pois, apenas um viés das
formas de expressão da causalidade, visto que, em regra,
aquele que perdeu a demanda deu causa ao processo. Em
adição, o jurista GALEANO LACERDA, tratando também do
princípio da sucumbência, ainda expõe que:
"Sucumbência existe onde houver
lide instaurada, o que ocorre sempre nos
processos jurisdicionais e eventualmente nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010988-79.2018.8.26.0019 -Voto no
6
voluntários, quando nestes surgir litígio"1.
Na hipótese dos autos, vislumbra-se que o
real
responsável
pelo
exsurgimento
da
pretensão
resistida
da autora foi de fato o Município de
Americana, haja vista a negativa da Administração
Municipal à realização de internação da paciente -
portadora de transtornos mentais graves -, indo de
encontro ao dever que lhe é imposto pelo art. 196, da
CF/88.
Ressalte-se, neste ponto, que o Município
apelante resistiu à demanda, ofertando contestação, bem
como somente providenciando a internação necessária após
a decisão judicial.
Destarte, em estrita e correta (adequada)
aplicação do art. 485, do CPC/15, observa-se que foi a
Municipalidade
quem,
por
ilicitamente
recusar
o
fornecimento de tratamento médico à paciente, deu causa
à instauração do processo, atraindo para si os ônus
sucumbenciais.
Corroborando com o entendimento acima
exposto, vejam-se as seguintes decisões proferidas por
esta E. Corte de Justiça, quando do julgamento de casos
análogos:
APELAÇÃO CÍVEL. Medida protetiva
1 LACERDA, Galeano, Comentários ao CPC - Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973, Volume VIII, Tomo I, arts. 796 a 812, Rio de Janeiro: Forense, 2007,
p. 241.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010988-79.2018.8.26.0019 -Voto no
7
para internação involuntária c/c pedido de
tutela antecipada. Internação involuntária de
dependente químico, a pedido de irmã. Honorários advocatícios. Pedido julgado
procedente, com internação somente após a
citação
da
municipalidade.
Princípio
da
causalidade. Admissibilidade. Os honorários
devem ser pagos pela parte que deu causa ao
ajuizamento da ação. Fixação moderada e
razoável, por equidade. Majoração da verba
honorária pelo trabalho adicional realizado
na esfera recursal, à luz do art. 85, § 11,
do CPC. Negado provimento ao recurso voluntário (TJSP, Apelação Cível no
1005288-59.2017.8.26.0019,
9a
Câmara
de
Direito Público, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu,
j. 26.03.2019).
Ação de obrigação de fazer

Internação compulsória de dependente químico
Admissibilidade Dever do Estado Artigo
196 da Constituição Federal
Precedentes

Sentença de procedência da ação - Honorários
advocatícios Admissibilidade - Princípio da
causalidade - Desprovimento dos recursos da
Municipalidade de Itatinga e oficial, para
manter a r. sentença recorrida, também por
seus próprios e jurídicos fundamentos (TJSP,
Apelação Cível no 1000094-65.2017.8.26.0282,
4a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Osvaldo Magalhães, j. 11.03.2019).
INTERNAÇÃO. ESCLEROSE MÚLTIPLA.
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
Condenação.
Cabimento.
Princípio da causalidade. RECURSO NÃO PROVIDO
(TJSP,
Apelação
Cível
no
1032010-62.2016.8.26.0053,
2a
Câmara
de
Direito
Público,
Rel.
Des.
Alves
Braga
Junior, j. 13.02.2019).
Ato contínuo, no tocante ao exato valor
da
verba
honorária
sucumbencial,
destaque-se
que,
tratando-se de ação voltada ao fornecimento tratamento
médico, sem conteúdo econômico imediato, deve prevalecer

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010988-79.2018.8.26.0019 -Voto no
8
a regra do §8o, do art. 85, do CPC/2015, que determina o
arbitramento de forma equitativa por parte do Juízo.
Confira-se a literalidade do dispositivo legal:
Art. 85. (...)
§ 8o Nas causas em que for inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o
juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto
nos incisos do § 2o.
Tal
dispositivo
mostra-se
plenamente
compatível com a disposição do §3o, do mesmo art. 85, do
CPC/2015, que trata especificamente das “faixas de
referência” para arbitramento dos honorários sucumbenciais nos processos envolvendo a Fazenda
Pública. Ora, a partir de uma adequada hermenêutica,
extrai-se que a inteligência da regra do §3o só se
satisfaz nos casos em que sua aplicação direta se
compatibiliza
ao
direito
de
justa
remuneração
do
causídico pelos trabalhos desenvolvidos no processo.
Por isso, segundo escólios de ALEXANDRE
FREIRE e LEONARDO ALBUQUERQUE MARQUES, “(...) nada impede que,
desde que preenchidas efetivamente as condicionantes do §8o
acima transcrito (...), os honorários a serem eventualmente
arbitrados (...) sigam tal método.”, especialmente “(...) se
o magistrado verificar que a aplicação da regra geral
ensejaria a aplicação de valores excessivos ou aviltantes”2.
No caso concreto, uma vez que o proveito
2 FREIRE, Alexandre; MARQUES, Leonardo Albuquerque. Art. 85, §8o. In,
STRECK, LENIO LUIZ; NUNES, Dierle; CUNHA, Leonardo Carneiro (orgs.).
Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo: Saraiva, 2016, p. 152.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010988-79.2018.8.26.0019 -Voto no
9
econômico obtido na demanda não se mostra imediatamente
aferível,
prudente
a
utilização
do
critério
da
“equidade”, com o escopo de perfectibilizar o direito de
remuneração adequada do causídico.
Com
esteio
nestas
premissas,
e
respeitados os critérios de ponderação estatuídos nos
incisos do §2o, do mesmo art. 85, do CPC/2015 (i grau
de zelo do profissional; ii lugar de prestação do serviço;
iii a natureza e a importância da causa; iv o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu
serviço), mostrou-se correto o arbitramento de honorários
estritamente para a fase cognitiva em primeiro grau no
valor de R$ 1.000,00, condizente com a natureza da
demanda e o trabalho realizado pelo causídico em prol do
seu cliente.
Ainda, atento à disposição do §11, do
art. 85, do CPC/2015 cc. Enunciado Administrativo no 07,
do C. STJ3, majoro a verba honorária sucumbencial em
mais R$ 200,00, prestigiando-se o trabalho adicional
realizado pelo causídico na fase estritamente recursal.
Ante
o
exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação interposto pelo Município, de modo a
MANTER integralmente a r. sentença de primeiro grau,
observando-se que caberá ao apelante, além de pagar os
honorários
sucumbenciais
devidos
para
a
fase
de
conhecimento (R$ 1.000,00), arcar com a verba honorária
3 Enunciado administrativo 7. Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85,
§11, do novo CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010988-79.2018.8.26.0019 -Voto no
10
ora fixada para a fase recursal (R$ 200,00), totalizando
R$ 1.200,00.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR